Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701975-47.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ENZO ERNANI SOUZA E SILVA RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A DESPACHO Verifica-se na certidão de ID 66332107 que foi deferida a cautelar de urgência pleiteada na reclamação n. 0746743-21.2024.8.07.0000, para determinar a suspensão da tramitação do presente processo. Assim, em cumprimento à aludida decisão, determino a suspensão do feito. Aguarde-se em secretaria o julgamento final da reclamação e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal